Tribunal: STF
Processo: HC 238029
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 21.2.2024, por Wander Luiz Costa Porto, advogado, em benefício de Larissa Coleta Zarmino, contra decisão pela qual, em 19.2.20224, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 890.501/SP. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, com outro acusado, em 12.2.2024, pela alegada prática do delito de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). No dia seguinte, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Americana/SP realizou audiência de custódia, tendo sido homologado flagrante dos conduzidos e convertido em prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constou da ata de audiência:



    “4. Não é caso de concessão de liberdade provisória aos investigados. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo encontram-se evidenciados pelos elementos acostados aos autos, o que se observa pelo teor dos depoimentos prestados perante a autoridade policial. E, no que tange ao tráfico de drogas, os elementos apurados pelos policiais responsáveis pela prisão dos averiguados denota claramente, o envolvimento com o crime organizado, a grande quantidade, e diversidade de drogas, a corroborar a regularidade da prisão de ambos os investigados. Diante de todos os elementos constantes dos autos, a alegação de que se tratam de averiguados primários, com bons antecedentes, e com residência fixa, e ocupação lícita, não justificam que permaneçam em liberdade, nos termos desta decisão. Os fatos narrados em solo policial indicam 
estar-se diante do delito de ROUBO CIRCUNSTANCIADO (artigo 157, § 2º, II do Código Penal) e TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei 11.343/06) nos termos acima relatados, condutas em que a soma das penas privativas de liberdade máxima abstratamente cominadas é superior a quatro anos de reclusão. Desse modo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade da decretação da prisão cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal. De outra parte, entendo que as circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do agente demonstram que a prisão cautelar se afigura necessária, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (artigo 312 do CPP). Quanto à garantia da ordem pública há de se ver que o fato reclama maior grau de censura, por tratar-se de delito que vem causando à comunidade local grande temor, devido ao aumento nos números de roubo de carga cometidos na cidade, sendo notórios os danos produzidos pela prática deste delito. Além disso, durante a abordagem policial, foi encontrada grande quantidade de droga na residência dos investigados – Maconha, cento e setenta gramas – separadas em cinquenta e sete papelotes, Ecstasy, vinte comprimidos totalizando catorze gramas e, ainda cento e oitenta gramas de skunk separados em duas embalagens, situação essa incompatível com a qualidade de usuário. Ressalte, inclusive, que a aplicação do quanto disposto no artigo 318, V do Código de Processo Penal, deve ser analisada com base nas circunstâncias concretas do fato que levaram à prisão. No caso dos autos, foi localizada grande quantidade de entorpecentes na residência, além de produtos roubados, o que demonstra a falta de cautela da genitora com relação aos cuidados dispensados à menor, inclusive, a ponto de ensejar a perda do poder familiar. Além disso, a própria investigada afirmou que a filha menor, a despeito de ainda ser amamentada, já consome outros alimentos, e que, a criança permanece durante o dia com sua mãe (avó da criança), o que indica a possibilidade de manutenção das necessidades básicas da menor, ainda que sua mãe permaneça presa, e, até que o presente caso seja reanalisado pelo Juiz Natural da Causa. A prisão cautelar é necessária, ainda, por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a prisão dos averiguados visa a garantir a segurança e tranquilidade das vítimas e testemunhas no momento de depor em juízo, resguardando, assim, a produção de provas na investigação. Some-se a isso o fato de o averiguado Vitor ter sido reconhecido pela vítima do roubo” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    3. Em 15.2.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sumaré/SP indeferiu pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nestes termos:



    “Inicialmente, tem-se que as drogas referentes ao crime de tráfico apurado nos autos teriam sido localizadas no interior da residência em que residem os indiciados com sua filha, e, por outro lado, a criança já é cuidada de forma conjunta por outra familiar.



    Desta forma, no caso dos autos, não restou demonstrado que a criança depende exclusivamente dos cuidados da indiciada, tanto que já é cuidada por outro membro da família, o que, em cotejo com a prática de delitos no mesmo imóvel em que reside a criança, indica que o melhor interesse da criança à uma criação adequada não está comprovado neste momento.



    Neste contexto, o risco à criança exposta à prática delitiva que nestes autos é investigada impede a concessão da pleiteada substituição, nos termos do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que reconhece ser: ‘fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar’ (STJ – RHC n. 113.897/BA, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 13/12/2019), e, portanto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar” (fl. 1, 
e-doc. 11).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2031870-92.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida a medida liminar, em 15.2.2024, pela Relatora, Desembargadora Marcia Monassi (e-doc. 13).



    5. Contra o indeferimento de liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 890.501/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência daquele Superior Tribunal, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 3-5, e-doc. 15).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa argumenta que “o direito foi negado com base na análise da gravidade do delito, sendo desconsiderado o fato de que as os entorpecentes apreendidos pertenciam ao companheiro Paciente, e que a Sra. Larissa é mãe de uma criança de 02 anos, Lactante, primária, sem qualquer antecedentes criminais, com residência e domicilio fixo, tem atividade licita laboral com carteira registrada” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “o caso em apreço comporta mitigação do enunciado contido na Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, sobretudo à luz do posicionamento hodierno e uníssono firmado por este Colendo Tribunal, de que todas as mulheres mães de crianças menores de 12 anos que não tenham cometido delito contra seus filhos podem ser beneficiadas pela prisão domiciliar” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Realça que “o genitor da menor Ana Laura Rodrigues Zarmino, Sr. Vitor Hugo, se encontra preso pelo mesmo processo, de modo que, não há quem possa socorrer a criança, que tem apenas 02 anos de idade, sendo a paciente a única que restou para cuidar da filha” (fl. 11, e-doc. 1).



     



    Assevera que, “ainda que se alegue [que] a paciente não tem direito a prisão domiciliar, caberia ao menor a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, pois a Larissa é primária, tem bons antecedentes e trabalha em atividade lícita e formal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Anota que “Larissa foi autuada somente pelo delito [de] tráfico, tipo penal cometido sem violência ou grave ameaça, e conforme entendimento do STJ, mães de crianças menores de 12 anos, que não tenham cometido delito com violência, podem aguardar o andamento do processo em liberdade/prisão domiciliar: ainda que as drogas tenham sido apreendidas dentro da residência, conforme exposto, a paciente não participava da traficância, e não praticou delito contra sua filha” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “1. Pela existência de fumus boni iuris e periculum in mora, pela demonstração de que neste momento a autoria e materialidade delitiva não foram comprovadas, bem como pelo entendimento firmado HC 143.641 do STF, seja A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, determinando a imediata liberdade provisória da paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do código de processo penal, uma vez que, não existe qualquer risco para o processo, e tampouco para a sociedade, com a imediata expedição de alvará de soltura, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;



    2. Caso entendam não ser cabível a liberdade provisória, que seja decretada a PRISÃO DOMICILIAR, pois a Paciente é mãe de criança menor de apenas 02 anos, a qual depende exclusivamente dos cuidados da mãe, uma vez que o genitor se encontra recluso, não havendo ninguém capaz de exercer a guarda de fato senão a mãe; 



    3. A CONFIRMAÇÃO NO MÉRITO DA LIMINAR PLEITEADA para que se consolide, em favor da Paciente, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo; 



    4. Junta, a este feito as cópias do processo de origem, os documentos que comprovam a coação legal e que sustentam o presente remédio constitucional, para que sejam dispensadas informações” 
(fls. 25-26, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 890.501/SP, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2031870-92.2024.8.26.0000.  



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, na espécie em foco, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar (e-docs. 11 e 13). 



    É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, cuja concessão depende do atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    No caso em exame, a referência à criança que depende da paciente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão esboçada, pois comprovaram as instâncias antecedentes que o crime pelo qual responde teria se desenvolvido também no espaço doméstico, pondo-se em risco a segurança e a incolumidade da menor (e-docs. 7, 11, 13 e 15).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    12. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    No Superior Tribunal de Justiça, afastou-se o alegado constrangimento ilegal pelos seguintes fundamentos:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que tem por base a seguinte fundamentação (fls. 103/104 – grifei):



    (...) Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva da Paciente, visto que esta foi presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, pois apreendidas em sua residência, 170 (cento e setenta gramas) de ‘Maconha’, separadas em 57 (cinquenta e sete) papelotes, 24 (vinte e quatro) comprimidos de ecstasy, totalizando 14 (catorze) gramas, e 180 (cento e oitenta) gramas de ‘Skank’, separados em duas embalagens, pautando sua decisão na provada materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, em destaque no auto de prisão em flagrante, provas colhidas, auto de exibição e apreensão, bem como laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 26/33 dos autos principais). Fundamentou, ainda, no fato de que ‘No caso dos autos, foi localizada grande quantidade de entorpecentes na residência, além de produtos roubados, o que demonstra a falta de cautela da genitora com relação aos cuidados dispensados à menor, inclusive, a ponto de ensejar a perda do poder familiar. Além disso, a própria investigada afirmou que a filha menor, a despeito de ainda ser amamentada, já consome outros alimentos, e que, a criança permanece durante o dia com sua mão (avó da criança), o que indica a possibilidade de manutenção das necessidades básicas da menor, ainda que sua mãe permaneça presa, e, até que o presente caso seja reanalisado pelo Juiz Natural da Causa.’ (fls. 102 dos autos principais). Nesse contexto, verifica-se de pronto a ausência de ilegalidade da prisão preventiva decretada, principalmente porque a situação apurada é extremamente grave e praticada no interior da residência da Paciente, fato que, a princípio, exclui a possibilidade da decretação da prisão domiciliar, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Quanto ao mais, tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior” (fl. 5, 
e-doc. 15 - grifos nossos).



    A paciente foi flagrada traficando em sua residência, junto de seu marido, que também está sendo acusado por roubo, tendo sido encontrados “entorpecentes fracionados na cozinha e pedaços inteiros de droga no quarto do casal” (fl. 9, e-doc. 6). 



    Essas informações já seriam suficientes para configurar situação de risco a menor que não privilegia o princípio do melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), pelo que se revela descabida a concessão de prisão domiciliar no caso apreciado. 



    13. Anote-se não haver elementos comprobatórios no processo sobre a pretensa ilegalidade que pudessem autorizar a concessão do habeas corpus. As assertivas do impetrante são adversadas pelas informações constantes nos atos judiciais juntados, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem prévio exame dos fatos e das circunstâncias que levaram à prisão em flagrante da paciente, convertida em custódia cautelar.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora